Tribunal: TJDFT
Processo: 0721095-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0721095-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) D E S P A C H O Cuida-se de Reclamação Criminal, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra despacho (ID 26899688) proferido pelo Juízo da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará, nos autos do processo no 0700430-62.2021.8.07.0014, que determinou a designação de data para audiência de justificação, a fim de que, com a oitiva das partes, seja melhor analisada a situação dos envolvidos. É o relatório. Tendo em vista a manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 27262602), INTIME-SE o interessado LUCAS DE ALMEIDA MAIA para apresentar resposta à presente demanda, nos termos do art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos novamente à Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer. Brasília-DF, 15 de julho de 2021 12:56:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator